Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Processo : 0716177-91.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra decisão unipessoal desta relatoria (id. 37956260) que deu parcial provimento à apelação do réu para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A embargante/apelada (id. 38385873), em síntese, aponta contradição, uma vez que o decisium, apesar de consignar que o processo de primeiro grau fora sentenciado após elaboração de uma única peça processual, fixou honorários de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que prejudica a sua vida financeira. Ressalta que em decisões distintas, com o mesmo assunto destes autos - tendo a embargante como parte -, a turma arbitrou valor diverso e em quantia inferior. Pugna pelo provimento dos declaratórios, a fim de reduzir os honorários de sucumbência para R$ 3.000,00 (três mil reais). O embargante/apelante (id. 38495702), em linha gerais, anota omissão no julgado, porquanto a importância arbitrada é irrisória quando comparada com o valor que corresponde ao percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa; além de configurar aviltamento dos serviços prestados. Assegura que a verba desconsiderou as regras do artigo 85, § 2o, do CPC, bem como o julgamento do tema 1.076 do STJ. Requer a fixação da verba no percentual entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo ambos os recursos de embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação das partes recorrentes para complementarem as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Após contraminutas, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator